Tribunal: TJES
Processo: 5001435-48.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001435-48.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDRESSA BRANDINE DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5001435-48.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ANDRESSA BRANDINE DE SOUZA

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MAGISTÉRIO. SUCESSIVIDADE. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE. FGTS. TEMA 382 STF. SÚMULA 22 TJES. ADEQUAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a nulidade de contratos temporários de professora da rede estadual e o condenou ao depósito de FGTS.

2 - A autora manteve 14 vínculos sucessivos como professora substituta (DT) entre os anos de 2007 e 2020, totalizando mais de 13 anos de prestação de serviço precário para atividade-fim do ente público.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Definir se a sucessão de contratos temporários por longo período para atividade de natureza permanente (educação) descaracteriza o excepcional interesse público e acarreta a nulidade dos vínculos.

4 - Verificar se a declaração de nulidade desses contratos gera o direito ao recebimento de depósitos de FGTS, à luz do entendimento dos Tribunais Superiores.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 - A contratação temporária exige excepcional interesse público e transitoriedade. A manutenção de vínculos por mais de uma década para suprir vagas de cargos efetivos não providas por concurso configura desvirtuamento da regra constitucional (Art. 37, IX, CF).

6 - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 596.478 (Tema 382), fixou tese de que é constitucional o pagamento de FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de concurso público, desde que mantido o direito ao salário.

7 - Alinhamento com o Enunciado nº 22 da Súmula do TJES, que garante o depósito do FGTS em casos de contratos administrativos nulos, inclusive aqueles baseados em contratações temporárias irregulares.

8- Adequação dos consectários legais conforme a tese firmada na ADI 5090 e EC 113/2021, utilizando a Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9 - Resultado: Recurso conhecido e provido parcialmente.

10 - Tese Fixada (Tema 382 STF): "É devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário".

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (ID 3062471) que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade das contratações temporárias da autora e condenar o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta a legalidade da contratação temporária para atender excepcional interesse público e a impossibilidade de condenação ao pagamento de verba trabalhista a servidor estatutário precário.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Juízo de Admissibilidade

CONHEÇO do recurso interposto, eis que presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Do Mérito

A controvérsia cinge-se à validade das sucessivas contratações temporárias da recorrida e seu consequente direito ao FGTS.

Nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma estabelecida em lei.

A regularidade da contratação temporária exige, portanto, que a própria atividade seja temporária ou que, sendo permanente, a necessidade de preenchimento seja excepcional e momentânea.

O que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, configurando burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público.

No caso dos autos, a sentença analisou corretamente a matéria. Os documentos funcionais (ID 3062462 e 3062463) demonstram que a recorrida manteve vínculos temporários sucessivos com o Estado, na função de Professora B, desde 08/05/2007 até 07/12/2020. O histórico revela que a servidora atuou por mais de uma década em caráter precário para suprir "vagas não providas por concurso" e mediante sucessivas prorrogações.

A sucessividade das contratações por longo lapso temporal para uma atividade essencial e permanente da Administração (Educação) descaracteriza por completo o "excepcional interesse público" e a "necessidade temporária". A contratação temporária em desconformidade com os ditames fixados pelo ordenamento jurídico é ato nitidamente nulo.

Quando efetivamente prestados os serviços, tal eiva não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A referida norma teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 382 (RE 596.478)
, que fixou a tese de que é devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

Este é, igualmente, o posicionamento uniforme do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, consolidado na
Súmula nº 22
:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”
.

Deste modo, a sentença de origem está em perfeita consonância com o entendimento vinculante do STF e com a jurisprudência sumulada deste Tribunal. O Juízo sentenciante analisou corretamente a questão ao declarar a nulidade e aplicar a condenação ao FGTS, observando a prescrição quinquenal e limitando a condenação aos valores devidos no período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Quanto aos consectários legais, a sentença aplicou juros na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E.

Todavia, t
ratando-se de condenação judicial de natureza administrativa, é de ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, bem como até que sobrevenha o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do servidor, ocasião em que passaria a ser utilizada a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90.

Neste sentido:

1. A contratação temporária sucessiva e ininterrupta, sem caráter excepcional, caracteriza burla ao concurso público e enseja a nulidade do vínculo. 2. O pagamento do FGTS ao trabalhador contratado irregularmente é devido, sendo a TR o índice de correção monetária aplicável, conforme previsão legal e entendimento do STJ.

(AgInt no REsp n. 1.999.269/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e a ele DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para modificar a sentença tão somente para fixar os parâmetros de correção monetária, a partir do vencimento das obrigações, pelo IPCA-E, e juros de mora, da citação, pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, devendo, contudo, se observar que a partir da entrada em vigor da emenda constitucional no 113/2021 em 09/12/2021 incidirá sobre os valores tão somente a taxa SELIC, sob pena de
bis in idem,
e após os depósitos, o índice de correção monetária aplicada deverá ser a TR.

Sem custas e honorários (Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização).

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

VOTO DO RELATOR
O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALV
Ê
AS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)